Tribunal: TJDFT
Processo: 0725732-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ALIENAÇÃO DE BENS DO ESPÓLIO. DISCUSSÃO SOBRE UNIÃO ESTÁVEL. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. AÇÃO PRÓPRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido da inventariante para que a agravada depositasse em juízo os valores obtidos com a venda de veículos arrolados no inventário, alegando que a alienação ocorreu após o falecimento do autor da herança e sem autorização judicial. O pedido foi rejeitado sob o fundamento de que a validade da procuração em causa própria não pode ser discutida no inventário e há em curso a ação de reconhecimento de união estável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: estabelecer se é possível discutir a validade da procuração e da união estável no âmbito da ação de inventário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A procuração em causa própria configura negócio jurídico translativo de direitos, com caráter irrevogável e irretratável, não se extinguindo com a morte do mandante.
4. A análise sobre vício de consentimento ou incapacidade do outorgante, bem como a controvérsia sobre a união estável, envolvem questão de alta indagação, cuja solução exige dilação probatória incompatível com o rito do inventário, devendo ser discutida em ação própria.
5. A definição sobre a legitimidade da herdeira depende do julgamento da ação de reconhecimento de união estável, sendo imprescindível aguardar seu desfecho.
6. Não restou configurada litigância de má-fé por parte da agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A procuração em causa própria configura negócio jurídico translativo de direitos, com caráter irrevogável e irretratável, não se extinguindo com a morte do mandante. 2. A análise sobre vício de consentimento ou incapacidade do outorgante, bem como a controvérsia sobre a união estável, envolvem questão de alta indagação, cuja solução exige dilação probatória incompatível com o rito do inventário, devendo ser remetida à via ordinária.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 612; CC, art. 685.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982060, 0744567-69.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 19/03/2025.
TJDFT, Acórdão 1987112, 0747323-51.2024.8.07.0000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 02/04/2025. TJDFT, Acórdão 1964869, 0738972-89.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 05/02/2025.